Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-46.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – TERMO DE INCIDÊNCIA – OMISSÃO - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO - JUROS DO TRÂNSITO EM JULGADO EM 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO INPC
–
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAMENTO DA QUESTÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Com a inversão do ônus da sucumbência determinado, deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o trânsito em julgado do
decisum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001295-46.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

Alega a parte embargante omissão no acórdão, ao argumento que “
em sede recursal, o acórdão mencionado deu provimento ao recurso de apelação da Apelante/Embargada, determinando a inversão do “ônus sucumbencial, mantendo-se, no ponto, o percentual fixado na origem”.

Afirmou que houve
“omissão no tocante ao termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios devidos pela parte vencida, sendo necessário esclarecê-lo para que seja realizada a devida atualização da referida verba”.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento para sanar a omissão apontada para que seja esclarecido o termo inicial da correção monetária em relação aos honorários sucumbenciais devidos à parte contrária.

A embargada se manifestou defendendo que inexiste vício a ser sanado, devendo ser rejeitados os presentes aclaratórios (Id. 242950171).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
”

A ora embargante entende que o
decisum
hostilizado é omisso no tocante ao termo inicial da correção monetária dos honorários advocatícios devidos pela parte vencida, argumentando que é necessário esclarecê-lo para que seja realizada a devida atualização da referida verba.

Pois bem. Apesar de se tratar de norma legal, de modo que a interpretação é lógica do que consta na própria lei, para se evitar transtornos e discussões em cumprimento de sentença e cooperar com as partes, aprecio

para aclaramento da questão.

O Acórdão embargado reformou a sentença de origem para julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus da sucumbência.

O art. 85, § 2º, estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
[...]”.

Portanto, o valor da causa deve ser atualizado e, sobre ele, incidirão os honorários sucumbenciais.

Sobre os juros de mora, incidem do trânsito em julgado, enquanto a correção monetária é da propositura da ação.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça, em situação peculiar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA CONTRA O EMBARGADO.
HONORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. JUROS DO TRÂNSITO EM JULGADO EM 1% AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO INPC
. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1- 2 - O art. 85, § 2º, estabelece que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”. 2- Sobre os juros de mora, incidem do trânsito em julgado, enquanto a correção monetária é da propositura da ação. Os juros serão de 1% ao mês e à correção monetária, o índice é o INPC”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013655-26.2014.8.11.0015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, apenas para aclarar o
decisum
, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, consignando que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora desde o trânsito em julgado, em 1% ao mês.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024